Tribunal: STF
Processo: Rcl 37837
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela AeC Centro de Contatos S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, nos autos da Reclamação Trabalhista 0001038-90.2014.5.03.0020, teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324 e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “Nessa Ação Trabalhista, a autora pleiteia a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. 
    Julgada improcedente pela 20ª Vara do Trabalho, a sentença declarou lícita a terceirização e indeferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora. Interposto o Recurso ordinário, a r. sentença foi reformada pela Sétima Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho, e declarou ilícita a terceirização, reconhecendo a isonomia com os empregados da tomadora de serviços, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que fosse proferida nova sentença, vejamos trecho da decisão do Eg. TRT : […].
    Empregadas todas as demais vias recursais extraordinárias no âmbito da Justiça Especializada, o processo retornou para a primeira instância. 
    A nova sentença prolatada deferiu os benefícios da tomadora, decisão mantida pelo Eg. TRT, diante da qual foi interposto o Recurso de Revista. Tal recurso foi inadmitido sob o fundamento de que ‘No tocante à licitude da terceirização/call center e ausência de identidade de funções, pelos trechos da decisão recorrida transcritos pela parte em suas razões recursais (fls. 454/455 e 480), não há como aferir as alegadas ofensas constitucionais, bem como o dissenso jurisprudencial específico com Súmula do C. TST, não sendo observado o disposto no inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT, no sentido de ser ônus da parte, sob pena de não, a indicação do trecho da decisão conhecimento do recurso recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo’.
    A AeC, ora Reclamante, interpôs o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tendo o Exmo. Ministro o julgado monocraticamente, no dia 22/02/2018 (publicação do dia 23/02/2018), não conhecendo o recurso. 
    Sendo assim, foi interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento em 14/08/2019. 
    Interposto embargos de declaração, questionando a necessidade de adequar o julgamento com à decisão do STF que reconheceu a licitude da terceirização da atividade fim do tomador de serviços afastando a aplicação da súmula 331 do TST, que foi negado provimento” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    A reclamante sustenta, ainda, que:
    “De acordo com a jurisprudência do STF, as decisões da Corte são dotadas de efeito vinculante e devem ser cumpridas desde a publicação da ata que as veicula. A ata de julgamento da ADPF nº 324 foi publicada em 10/09/2018, e, não bastasse isso, no dia 08/10/2018, o Presidente do Excelso STF emitiu ofício comunicando ao Presidente de Col. TST o julgamento daquela ação, razão pela qual, deve ser aplicado o resultado do julgamento proferido por este Supremo Tribunal àqueles autos. 
    A decisão, ora combatida, desrespeitou frontalmente a jurisprudência reiterada deste Excelso STF, da qual se destaca a decisão proferida na ADC nº 18, em cujo julgamento de questão de ordem, a Corte reconheceu a aplicação imediata da decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade à partir da data de publicação da ata de julgamento, conforme se transcreve à seguir: […].
    Frise-se que, em 30/08/2018, o e. STF julgou conjuntamente a ADPF º 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral nº 725, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de “atividade-meio e de ‘atividade fim’, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal. […]
    Desta forma, o entendimento extraído do julgamento da ADPF 324 gerou efeitos vinculantes que começaram a ser produzidos desde a data da publicação da ata de julgamento, ou seja, em 10/09/2018. Eis porque os julgamentos posteriores àquela data devem ocorrer em estrita observância ao entendimento consolidado no julgamento da ADPF, decisão transcrita acima. Neste iter, a decisão, ora guerreada, afronta a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que é dotada de efeito vinculante” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1).
    Acrescenta que:
    “Ainda que não seja o entendimento pela imediata aplicação da decisão contida no julgamento da ADPF nº 324, verifica-se que a Lei 8.987/1995 autoriza as concessionárias de serviços públicos a terceirizar, inclusive, atividades inerentes ao serviço concedido, conforme previsão contida no §1°, do art. 25, da referida lei.
    […]
    Na hipótese do caso concreto trazido na presente Reclamação, restou incontroverso que as atividades desenvolvidas era o simples atendimento telefônico de clientes ou não dessa concessionária de serviços, os quais são registrados e repassados para a própria concessionária para eventuais providências que se fizerem necessárias” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).
    Quanto à alegada afronta à Súmula Vinculante 10, a reclamante aduz:
    “Não é demais lembrar que no dia 18/06/2008, foi aprovada, por esse Supremo Tribunal, a Súmula Vinculante nº 10, a qual prevê que: 
    ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’ 
    Tal súmula veio exatamente para coibir - após ciência desses fatos por essa Corte Suprema - diversas ações nas quais eram afastadas a aplicação de Leis, sem a instauração do devido incidente de inconstitucionalidade.
    […]
    Mencionada Lei, não deixa dúvidas de que é expressa e literal a autorização para terceirização de atividades não só complementares e acessórias, mas também das atividades inerentes às concessionárias, que nada mais são do que a indigitada atividade-fim perseguida pela Justiça Especializada, pois se o que é inerente é o que é inseparável, não pode ser menos do que os fins do contrato da concessionária.
    […]
    Assim, a Lei cuja redação autêntica deixa de ser aplicada, é, INVARIAVELMENTE, afastada. Ou seja, afastar a aplicação de uma Lei não significa declará-la inconstitucional e se um órgão assim procede, sem observar o devido processo, viola o mandamento constitucional previsto no art. 97, CRFB, bem como nega vigência à Súmula Vinculante nº 10. 
    Veja-se que o reconhecimento da constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.987/95 é diretamente proporcional ao resultado do julgamento, pois se se admite a constitucionalidade do referido dispositivo, o resultado é o reconhecimento da licitude da terceirização das atividades desenvolvidas pelas concessionárias de serviços públicos, sejam elas inerentes (finais), acessórias ou complementares. Lado outro, caso não se admita a validade da Legislação pertinente, o resultado é justamente aquele alcançado pela Decisão Reclamada: declarar ilícita a terceirização dos serviços acessórios à concessão pública, sem respeitar a previsão da sumula vinculante 10, pois, não foi declarada formalmente a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 8.987/95. 
    De toda sorte, não é demais lembrar que a permissão para a terceirização tanto das atividades-meio, quanto das indigitadas atividades-fim das empresas, já é uma realidade no cenário legal nacional – já que ela sempre existiu e se fez necessária no cenário prático – desde o dia 31 de março de 2017, com a publicação da Lei nº 13.429/2017.
    Vale ressaltar que, antes mesmo que houvesse Lei geral a regulamentar a matéria, foi declarada, por essa Corte Constitucional, a repercussão geral de dois temas relativos a essa controvérsia: 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux, leading case RE 958252 e 739 - Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, leading case ARE 791.932, ambos já julgados reconhecendo a licitude da terceirização em todas as atividades, [...]” (págs. 13-15 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer o seguinte: 
    “[...] a concessão da antecipação dos efeitos da tutela em liminar, conforme o art. 158 do RISTF e art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/99, para que, cautelarmente, seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0001038-90.2014.5.03.0020, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios” (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Ressalto que, in casu, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE“ (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    A reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Ora, o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto. 
    No processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, assim consignou:
    “Assim sendo, seria lícita a subconcessão dos serviços de teleatendimento (delegação definitiva da execução desses), mas não sua terceirização (subcontratação), como ocorreu na espécie. Não há se falar, portanto, em afronta à Súmula Vinculante 10 do STF, eis que, não se trata de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais invocados, mas apenas de se interpretar os referidos dispositivos em consonância com as normas trabalhistas. Em razão de toda esta construção de raciocínio jurídico conduz, naturalmente, na ideia de que inexiste ofensa aos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas ré e sequer à súmulas por elas mencionadas” (págs. 5 e 6 do documento eletrônico 9).
    Ademais, ao analisar o agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento do recurso de revista, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região entendeu que: 
    “[i]nviável é o prosseguimento da revista, fundado em alegação de ofensa ao art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal, quando a lide está adstrita ao exame de legislação infraconstitucional, visto que essa circunstância impossibilita a configuração de sua violação literal e direta (Súmula 636 do STF). 
    Assim, incólumes os dispositivos legais e constitucionais invocados” (pág. 3 do documento eletrônico 22).
    Nesse contexto, observo que não houve negativa de vigência a nenhum diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade. 
    Esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria.
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator